Tribunal: TJES
Processo: 5002871-69.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002871-69.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI ALVES SERRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marli Alves Serra da Silva contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pelo Banco Santander Brasil S/A, com fundamento em inadimplemento de suposto contrato de reorganização de crédito nº 320000108860. A apelante, revel na fase de conhecimento, alega ausência de contratação, inexistência de provas da relação jurídica, abuso nos encargos cobrados e aplicação da Lei do Superendividamento, requerendo a improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte demandada impede o exame de matéria de defesa suscitada apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se o banco autor comprovou a existência do contrato que embasa a cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que o réu revel pode alegar em apelação qualquer matéria jurídica que possa influenciar o resultado do julgamento, em razão do efeito devolutivo amplo previsto no art. 1.013 do CPC/2015.

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, sendo necessário que o autor comprove os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), nos termos do entendimento pacífico do STJ.

O banco autor não juntou aos autos cópia do contrato de crédito supostamente firmado com a apelante, limitando-se à apresentação de extratos bancários, os quais não demonstram a anuência da recorrente, tampouco a efetiva utilização dos valores.

Trata-se de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, impondo-se ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual, especialmente diante da hipossuficiência e da condição de idosa aposentada da consumidora.

Presentes os requisitos legais, impõe-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), não suprida pelo banco apelado, motivo pelo qual a improcedência da cobrança é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revelia não impede a apreciação, em grau recursal, de matérias jurídicas que possam alterar o resultado da causa, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.

Incumbe ao banco autor o ônus de comprovar a existência do contrato que fundamenta a cobrança judicial, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova do contrato, em se tratando de relação de consumo com parte hipervulnerável, conduz à improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, IV; 373, I; 1.013, caput e § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.022.630/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.985.090/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 28.03.2022; STJ, Súmula nº 297.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002871-69.2022.8.08.0026

APELANTE:
MARLI ALVES SERRA DA SILVA

APELADO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARLI ALVES SERRA DA SILVA
contra a r. sentença do id. 11040745, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 11040748), alega a apelante, em síntese, que não reconhece a contratação do alegado contrato de reorganização de crédito nº 320000108860, relacionado à conta corrente nº 01.064229-4 da agência 3427 do Banco Santander.

Sustenta que o apelado deixou de juntar aos autos documento essencial, qual seja, o contrato assinado que comprovasse a referida operação financeira.

Aponta que é ilegítima para figurar no polo passivo, pois não há prova de que tenha contraído o referido empréstimo nem de que tenha se beneficiado dos valores supostamente creditados.

Ressalta que, mesmo na remota hipótese de existência de relação jurídica, os encargos cobrados são abusivos, excedem a média de mercado e afrontam normas do Código de Defesa do Consumidor, além de comprometerem parte de seu salário.

Afirma que é aplicável ao caso a Lei de Superendividamento, dada a sua condição de hipervulnerabilidade, sendo idosa, pensionista, com renda limitada, problemas de saúde e responsável por dependentes.

Aduz que a contratação, se existente, seria nula por ausência de avaliação da capacidade de pagamento da consumidora, o que caracteriza prática abusiva.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos inaugurais.

Apesar de intimado (id. 11040753), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão do id. 11040754.

Muito bem.

De início, observo que a apelante foi revel em primeiro grau de jurisdição e apresenta matérias sobre o contrato objeto da cobrança apenas em grau recursal.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a devolutividade do recurso interposto pelo revel é ampla, sendo possível a devolução de todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. Vale citar o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 113 DO CC/2002. ALEGAÇÃO GENÉRICA (SÚMULA 284/STF). INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do STJ, "na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
" (AgInt no REsp 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021). [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Estabelecida essa premissa, verifico que o apelado, ora autor na origem, propôs a ação de cobrança em desfavor da apelante tendo como fundamento o suposto inadimplemento do “Crédito Reorganização” n°. 320000108860 (3427000108860320424), vinculado através da conta corrente nº 01.064229-4, na Agência 3427, de titularidade da recorrente.

Consta nas razões recursais que a instituição financeira deixou de comprovar a efetiva contratação realizada e, de fato, entendo que o argumento da apelante merece acolhida.

Calha frisar que a relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que o recorrido é enquadrado no conceito de destinatária final dos serviços prestados pela instituição bancária, consubstanciados na concessão de crédito perante o mercado de consumo.

Ademais, a Súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o código consumerista é aplicável às instituições financeiras.

Nesses termos, convém registrar que, por força da aplicação do diploma legal em referência, deve-se examinar o ônus probatório na hipótese, eis que a legislação é clara ao prever sua inversão
opi iudicis
na hipótese de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, pontos que vejo estarem preenchidos.

Isso porque, é clara a disparidade de conhecimento e de informação do banco apelado em relação à recorrente, pois, pelo que se vê dos autos, esta última é uma pessoa idosa e aposentada.

Ultrapassado esse ponto, apesar de a apelante ter sido revel na fase de conhecimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.985.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 28-03-2022, data da publicação/fonte: DJe de 03-05-2022).

Nesse particular, do compulsar dos autos, nota-se que o apelado, ora autor, apenas acostou aos autos extratos bancários no ids. 11040332 e 11040333 a fim de arrimar sua pretensão de cobrança, sem, contudo, juntar o contrato firmado entre as partes demonstrando a anuência da alegada contratante, ora apelante, as condições gerais, eventuais valores depositados e até mesmo a utilização da quantia pela recorrente.

Registre-se, ainda, que a apelante nega a formação do contrato, de forma que se mostra dificultosa a prova de fato negativo, incumbindo à instituição financeira comprovar a formação contratual, acostando aos autos na primeira oportunidade todos os documentos essenciais à demanda (CPC, art. 320).

Com base nisso, ressai claro que o recorrido não carreou ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), de modo que, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo (art. 345, IV, CPC) e a improcedência do pedido inaugural é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inaugural.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)